Tribunal: STF
Processo: Rcl 77992
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 26 nos autos do habeas corpus 964.407/SP. 



    O Reclamante narra que “Marcos Alexandre Galvão Carlos cumpre longa pena com término de cumprimento previsto apenas para 2039, pela prática de crimes gravíssimos (roubos e extorsões), somente a prisão tendo conseguido conter por ora a reiteração criminosa”.



    Em continuidade, aduz que “foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica e não se baseou, apenas e tão-somente, na gravidade abstrata do crime, mas na necessidade de se saber se tal condenado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social”.



    Sustenta, em síntese, que “o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar referido exame”.



    Requer “a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime semiaberto, enquanto não se conclui a perícia”. 



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REALIZAÇÃO DE SEGUNDO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. VIOLAÇÃO A SV Nº 26 DO STF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 26 nos autos do habeas corpus 964.407/SP. 



    2. O enunciado da Súmula Vinculante 26 apesar de não proibir a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime, exige que esta decisão seja fundamentada em elementos concretos. 



    3. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do segundo exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos abstratos dos autos, no qual se considera a elevada pena no patamar de 25 anos e a gravidade dos crimes cometidos (roubos e extorsões), elementos que não são contemporâneos ao cumprimento dos requisitos para progressão de regime. 



    4. A decisão reclamada entendeu que seria ilegal a obrigatoriedade de realização do exame criminológico para progressão de regime para delitos praticados antes da edição da Lei n. 14.842/2024, o que demonstra inexistir aderência estrita do caso ao precedente invocado. 



    - Parecer pela improcedência da reclamação



    É o relatório. DECIDO.



    O enunciado 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, estabelece, in litteris:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    In casu, o voto condutor do acórdão reclamado assentou que “A decisão agravada compreendeu que o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias está em desacordo com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que pautou a imposição do exame criminológico exclusivamente na gravidade abstrata do delito. Salientou-se, ainda, que a imposição contida em lei posterior mais gravosa é inaplicável ao caso concreto”.



    Nota-se, portanto, que os fundamentos empregados para afastar o exame criminológico estão em consonância com o preceito sumular invocado, considerando-se o reconhecimento, por parte do STJ, de que não houve a necessária fundamentação na decisão de primeira instância que determinou a realização do exame. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou a sua utilização para a formação do convencimento do órgão competente para o juízo acerca do direito de progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, decisão fundamentada da autoridade competente. Nesse sentido, verbis:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Livramento condicional. 4. Alegada deficiência da fundamentação quanto à realização de exame criminológico. 5. Suposta violação à Súmula Vinculante 26. 6. Não ocorrência. Decisão do juiz devidamente fundamentada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.775-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/5/2018)



    Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “em análise a decisão de piso, é possível inferir que a necessidade de realização do segundo exame criminológico parte uma certa presunção de que a gravidade do delito e a longa pena aplicada seria suficiente para se justificar a realização de um novo exame, sem apresentar qualquer elemento contemporâneo que justifique a necessidade da sua realização”.



    Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente